Tribunal: STF
Processo: RE 115530
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
- REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR, DECORRENTE DE EMPRESTIMO
CONTRAIDO POR MUNICIPALIDADE. CONSIDERANDO-SE O FATO GERADOR DO
TRIBUTO - REMESSA PARA O EXTERIOR, E CONTRIBUINTE O REMETENTE, E DE
SE RECONHECER A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 19, INC. III, LETRA 'A',
DA LEI MAGNA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.